Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÓS MATERNOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596 DO STJ. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER PRIMÁRIO DE AMBOS OS GENITORES. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DOS GENITORES DE ARCAREM COM OS ALIMENTOS. NECESSIDADES DEMONSTRADAS. CRIANÇAS QUE REQUEREM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE INTEGRAL DOS GENITORES. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS AVÓS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
2.1. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que a genitora do alimentando não possui capacidade financeira para arcar com a integralidade dos alimentos necessários aos cuidados especiais dos requerentes, razão pela qual devida a prestação subsidiária pelo avô materno, ora embargante.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso de Embargos de Declaração desprovido.